Tribunal: TJMT
Processo: 1039879-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039879-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO POSTO SORRISAO LTDA - CNPJ: 73.519.225/0001-22 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (APELADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCESSO EVIDENCIADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA EMBARGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que nenhum equívoco foi apontado, especificamente em relação ao cálculo produzido pelo juízo sentenciante, entendo que, à vista da observância dos encargos pactuados, tanto pela remuneração do capital quanto pela mora dos devedores, deve prevalecer a conclusão externada na sentença.

Diante do decaimento mínimo da parte embargante, evidenciado em razão do reconhecimento do excesso, ainda que em valor menor, o pagamento do ônus de sucumbência deve ser mantido sob a responsabilidade da embargada, conforme previsão do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1039879-61.2018.8.11.0041

APELANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

APELADOS: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. e
HELIO PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
nos autos da Ação de Embargos à Execução que lhe move
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA.
e
HELIO PEREIRA NEVES
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, que, nos termos do artigo 771, parágrafo único, combinado com o artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, reconheceu o excesso de R$103.793,42 (cento e três mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), assim como estabeleceu a correção de cada parcela vencida e condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte embargante, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
, a apelante reitera que, em 30/07/2015, firmou Contrato de Confissão de Dívida com Garantia junto à empresa apelada, oportunidade em que esta reconheceu e confessou o débito no valor de R$1.151.505,97 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos), ocasião em que as partes ajustaram o pagamento
“de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em data de 29/07/2015 e o restante, em 24 (vinte e quatro) prestações, mensais e sucessivas, no valor de R$ 51.851,71 (cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), cada uma, sendo a primeira vencível em 29/08/2015 e, as demais, no mesmo dia dos meses imediatamente subsequentes, sendo a última com vencimento aos 29/08/2017”
(sic).

Aduz, no entanto, que das parcelas contratadas apenas doze foram regularmente adimplidas pela apelada, restando pendente, dessa forma,
“a importância líquida, certa e exigível de R$ 1.045.031,42 (um milhão, quarenta e cinco mil, trinta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme a memória discriminada e atualizada de débito”
(sic).

Afirma, nesse sentido, que a alegação de excesso, que fundamenta os embargos à execução, não deve ser considerada, isso porque a forma de apuração do cálculo apresentada pelos embargantes não é correta.

Frisa, igualmente, que inexistente o excesso reconhecido na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo especial porque constou no contrato de confissão de dívida firmado que as parcelas ajustadas deveriam ser corrigidas pelo CDI e juros de 12% (doze por cento) ao ano.

Salienta, dessa forma, que no cálculo apresentado junto ao processo executivo as cláusulas e condições estabelecidas na avença se mostram escorreitas, pois apontou
“os valores das parcelas devidas a cada data de seus respectivos vencimentos, bem como a correção monetária pelos índices do IGPM e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, além da multa de 10% (dez por cento), de acordo com as Clausulas 2.3 e 2.4 do referido contrato”
(sic).

Destaca, a respeito, que o contrato apresenta regras próprias, pactuadas com base no princípio da autonomia da vontade, vinculando as partes ao cumprimento das cláusulas ajustadas, em nome dos princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual.

Defende, assim, que
“não há que se falar em excesso de execução, haja vista que foi aplicado pela Apelante, em cima de cada uma das parcelas devidas as atualizações previstas, observando os seus respectivos vencimentos, e posteriormente, diante de que as mesmas foram inadimplidas pelos Apelados, as correções monetárias, juros e multa, tudo de acordo com o que foi devidamente pactuado e constantes expressamente no Contrato de Confissão de Dívida com Garantia”
(sic).

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença e julgados improcedentes os embargos à execução, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, bem como, no caso de manutenção do
decisum,
a readequação dos honorários advocatícios fixados, para o fim de ajustá-los à proporção do decaimento dos embargantes, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil (
sic,
Id 107438515).

Preparo recolhido no Id 107438516.

Em
contrarrazões
, os apelados, após breve síntese dos atos do processo, defendem o acerto da sentença e a presença do excesso.

Afirmam, no tocante, que as disposições do instrumento de confissão de dívida fundamentaram a procedência parcial dos embargos à execução, observando-se, com isso, os juros de 12% ao ano e a correção mensal, em cujas parcelas, segundo prevê a cláusula 2.1 do contrato, já estavam computados o capital e os juros.

Mencionam, nestes termos, que o excesso identificado no cálculo apresentado pela embargada decorre da incidência de juros e correção sobre as parcelas computados antes e após os respectivos vencimentos, caracterizando o excesso da cobrança.

Salientam, desse modo,
“que não há se falar em incidência de juros sobre as parcelas, tendo em vista o que consta na cláusula 2.1 indicada acima que garante que em cada parcela já estava computado capital e o juros previstos no item VII do contrato”
(sic).

Destacam que no contrato foram ajustados a forma de incidência da correção monetária, desde a data da assinatura da avença até o respectivo vencimento, e o modo de aplicação dos juros, desde a data do vencimento da obrigação, bem como o estabelecimento da multa, fixada em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Enfatizam, assim, que
“não há se falar em reforma das r. Decisões recorridas, tendo em vista que o r. Juízo de piso agiu com acerto e dentro das normas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, ao reconhecer a existência de excesso de execução, em decorrência de o ora Apelante ter acrescido juros em cada parcela, antes do vencimento, sendo que já possuía a incidência do mesmo, nos termos do item VII do contrato de confissão de dívida”
(sic).

Argumentam, do mesmo modo, que os honorários fixados estão em consonância com o quanto decidido na sentença e, assim, não merece reparos, dada a sucumbência mínima dos embargantes, conforme previsão do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requerem, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, majorando-se os honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (
sic,
Id 107438524).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 107704458.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 09/03/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, ora apelante,

ajuizou a ação de execução em desfavor de
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA.
e
HELIO PEREIRA NEVES
, almejando o recebimento da importância líquida, certa e exigível de R$1.045.031,42 (um milhão, quarenta e cinco mil, trinta e um reais e quarenta e dois centavos), em decorrência do inadimplemento do instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes.

Os devedores opuseram embargos à demanda executiva, alegando, para tanto, a existência de excesso na cobrança do débito, uma vez que o cálculo apresenta valores divergentes, que decorrem da equivocada aplicação às parcelas fixas pactuadas do índice de correção e dos juros, computados até a data da propositura da ação, apontando, assim, um excesso de R$202.551,61 (duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, rejeitou a preliminar aventada – incompetência relativa em razão do lugar –, e julgou parcialmente procedente os embargos para declarar o excesso na execução no importe de R$103.793,42 (cento e três mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), condenando exclusivamente a embargada, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte embargante/recorrida, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a embargante, nas razões do apelo, defende que não há o excesso apurado, isso porque promoveu a atualização do débito de acordo com os critérios de correção monetária, juros e multa estabelecidos no Contrato de Confissão de Dívida com Garantia, entendendo, assim, que os embargos devem ser julgados improcedentes.

Sem razão, porém, à apelante.

Isso porque, ao que se infere do
decisum
atacado, ficou constatado que a divergência entre os valores apontados pelas partes diz respeito
unicamente
à atualização das parcelas inadimplidas pelos devedores.

Nesse sentido, o juízo, atento às disposições contratuais, em especial aos itens que estipularam juros remuneratórios de 12% ao ano e correção pelo CDI em periodicidade mensal sobre as parcelas avençadas, bem como aos encargos moratórios, pactuados sob juros de 1% ao mês e multa de 10%, e mediante a utilização de ferramenta fidedigna, apurou a existência do excesso no valor de R$103.793,42 (cento e três mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

Infere-se que o Magistrado
a quo
, para chegar à conclusão respectiva, fez percuciente e criteriosa análise do adjeto que ampara o feito executivo, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo abaixo os fundamentos utilizados,
ipsis litteris
:

“(...) verifico que as partes firmaram o Contrato de Confissão de Dívida com Garantia no dia 30/07/2015, por meio do qual a embargante reconheceu e confessou dever a embargada a importância de R$ 1.151.505,97 (um milhão cento e cinquenta e um mil e quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos), a serem pagos com uma entrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 24 prestações no valor de R$ 51.851,71 (cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos).

Para melhor ilustração:

Id. 16554276 - Pág. 20

Ademais, verifico que a embargante deixou de honrar 13a até a 25a parcela do acordo e que a diferença entre as planilhas apresentadas pelas partes se restringe ao valor das parcelas atualizadas.

Planilha da Embargada

Planilha da Embargante

Sobre essa questão, observe-se que o contrato estipulava juros de 12% ao ano e correção monetária mensal, sendo os juros já computados em cada uma das parcelas (cláusula 2.1 do contrato) e a correção monetária ocorreria por mês, considerando desde a data da assinatura do contrato até a data do seu respectivo vencimento (cláusula 2.2 do contrato).

Id. 16554276 - Pág. 20

Id. 16554276 - Pág. 21

Id. 16554276 - Pág. 22

Além disso, o contrato estabelecia na cláusula 2.3 que em caso de atraso no pagamento das prestações, a embargante arcaria com juros moratórios de 1% ao mês pro rata, contados da data de vencimento da obrigação, além da multa de 10% sobre esse valor e atualização monetária da dívida.

Assim, o valor da parcela de R$ 51.851,71 seria corrigido mensalmente, considerando desde a data da assinatura do contrato até o seu respectivo vencimento, conforme estipulado do contrato.

Considerando que o contrato fora assinado no dia 30/07/2015 e a primeira inadimplência foi no dia 29/07/2016, o valor da parcela do mês 07/2016 devidamente corrigida corresponde ao valor de R$ 56.773,95 (cinquenta e seis mil setecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), conforme cálculo simples realizado no site do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo

Realizando a correção mensal de todas as parcelas, o valor que deveria ter sido pago à época do vencimento de cada parcela seria:

Vale ressaltar que os valores acima ainda deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês pro rata, contados da data de vencimento da obrigação, além da multa de 10% sobre esse valor, conforme estipulado na cláusula 2.3, que na data base apresentada pela embargada (26/01/2018) daria o valor de R$ 941.238,00 (novecentos e quarenta e um mil e duzentos e trinta e oito reais).

Site: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo

Portanto, a alegação de excesso de execução da embargante merece prosperar, uma vez embargada propôs ação de execução de título extrajudicial visando o recebimento do valor de R$ 1.045.031,42 (um milhão e quarenta e cinco mil e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), no entanto, o valor devido na data base apresentada pela embargada (26/01/2018) corresponde ao valor de R$ 941.238,00 (novecentos e quarenta e um mil e duzentos e trinta e oito reais). (...)”
– Id 107438504.

Assim, considerando que nenhum equívoco foi apontado especificamente em relação ao cálculo produzido pelo juízo sentenciante, entendo que, à vista da observância dos encargos pactuados, tanto pela remuneração do capital quanto pela mora dos devedores, deve prevalecer a conclusão externada na sentença.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça sobre o tema (excesso execução e juros):

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO – ABATIMENTO POSTERIOR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR – INDEVIDO –

ATUALIZAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO
– SENTENÇA REFORMADA – ÕNUS SUCUMBENCIAIS – VENCEDOR E VENCIDO – PROPORÇÕES IGUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez reconhecido o pagamento parcial do débito confessado, mostra-se indevida a incidência dos encargos pactuados sobre a integralidade do débito.

Para a atualização do débito, necessário abater os valores nas respectivas datas de pagamento.”
(N.U 0006929-37.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Por fim, diante do decaimento mínimo da parte embargante, evidenciado em razão do reconhecimento do excesso, ainda que em valor menor, o pagamento dos ônus de sucumbência deve ser mantido sob a responsabilidade da embargada, ora apelante, conforme previsão do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada,
e, diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância,
majoro

a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da parte vencedora, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022